Tribunal: STF
Processo: ARE 1331296
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – CRÉDITO PRESUMIDO – ICMS – LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96 – DECRETO Nº 44.253/06 – CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS – REEMBOLSO PELA FAZENDA – POSSIBILIDADE – LEI ESTADUAL Nº 14.939/03.



    - Ainda que o contribuinte se encaixe no perfil descrito no do art. 75, XXIX, do Decreto 44.253/06, considerando que o regime de apuração do ICMS pelo Sistema de Débito e Crédito é a regra, conforme artigo 24 da Lei Complementar nº 87/96, líquido e certo é o direito da impetrante de continuar adotando dito sistema.



    - Os entes públicos da administração direta e indireta dispõem de privilégio legal, conforme artigo 10 da Lei Estadual nº 14.939/03, consubstanciado em isenção das custas processuais. Todavia, dito privilégio restringe-se ao dever de adiantamento dessas custas. 



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO – NÃO ACOLHER OS EMBARGOS.



    1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria devidamente apreciada pela instância recursal, mas apenas para esclarecer os termos do que foi decidido no acórdão, quando eivado de quaisquer dos vícios apontados pelo art. 1.022 do CPC.



    2. Ainda que os embargos de declaração tenham propósito expresso de prequestionamento de matéria recursal, sua viabilidade se submete à existência de obscuridade, contradição ou omissão, permanecendo infundados aqueles que buscam nova manifestação da instância recursal acerca de questões já decididas quando do julgamento do recurso originário.



    3. Não havendo esclarecimento a ser feito, não há motivo para ser modificado o julgado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 155, II, § 2º, I e XII, alínea “C” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ademais, embora o Decreto Estadual nº 43.080/02 tenha alterado a previsão legal e invertido a ordem, definindo o sistema de crédito presumido como regra e o regime de crédito e débito como especial, entendo que deve prevalecer a lei, pois o decreto deve apenas regular a lei e não alterá-la, sob pena de violação ao princípio da reserva legal. Outrossim, o Decreto Estadual supra, ao instituir o sistema de crédito tributário como regra e o sistema de crédito e débito como opção do contribuinte, contrariou o princípio da não-cumulatividade assegurada pela Constituição da República".



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente